Tribunal: CARF
Processo: 10073.721916/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.721916/2015-91
RESOLUÇÃO
3402-004.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MEGA TRADE BM COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário
interposto. Votou pelas conclusões o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles. Apresentou
declaração de voto o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta, Cynthia Elena de Campos, Leonardo Honório dos Santos, Marcio José Pinto Ribeiro
(substituto integral), Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-80.854, proferido
pela 21a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP que, por
maioria de votos, julgou procedente em parte a Impugnação da seguinte forma:
Fl. 2287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721916/2015-91
2
(i)
julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação constante no presente
processo, exonerando o valor de R$ 874.330,29 e mantendo o valor de R$
159.212,74, e,
(ii)
não conhecer, em razão da matéria, a impugnação referente à exigência
no valor de R$ 972.062,40 (Infração Relativa ao IPI), motivo pelo qual, ao
longo do acórdão, foi proposto o desdobramento deste processo, bem
como o posterior encaminhamento do PAF a ser formalizada à DRJ
julgadora competente.

O Acórdão recorrido foi proferido com a seguinte Ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/03/2015
Omissão ou Informação Inexata ou Incompleta referente à Declarações de
Importação. Detectadas irregularidades, conforme assinalado no quadro sinótico
presente no Relatório de Procedimento Fiscal.
Lançamento Procedente.
Multa isolada de 150%. A a multa por lançamento de ofício, seja esta de 75% ou
qualificada em 150%, é aplicável apenas no caso de diferença no recolhimento do
tributo.
Lançamento Improcedente.
Infração por "cessão de nome". A proposição é incompatível frente a legislação
vigente. A proposição adequada para a não comprovação da origem,
disponibilidade e disponibilidade dos recursos aplicados nas operações de
importação é a Declaração de Inaptidão do CNPJ.
Lançamento Improcedente.
Mercadoria sujeita a perdimento - não localizada. consumida ou revendida. A
ação fiscal considerou as assim declaradas devoluções e perdas do produto em
análise.
Lançamento Procedente.
Descumprimento de manter em boa guarda os documentos ou de apresentá-los
à fiscalização. O impugnante não atendeu a demanda da fiscalização relativa aos
documentos referes às Declarações de Importação, e por isso a exigência deve ser
mantida.
Lançamento Procedente.
Não apresentação ou não manutenção, em boa guarda de documentos
arquivos. REVELIA. O impugnante não se manifestou sobre essa exigência.
Lançamento Improcedente.
Fl. 2288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721916/2015-91
3
Multas por não apresentação dos contratos de câmbio. Detectadas
irregularidades, conforme assinalado no quadro sinótico presente no Relatório de
Procedimento Fiscal.
Lançamento Procedente.
Multa prevista para o número de meses em que não se atendeu à fiscalização. O
cálculo efetuado pela fiscalização que resultou na exigência de R$ 90.000,00, aqui
discutida, se pauta em premissas equivocadas, na medida em que computa o
número de meses decorridos para o cumprimento das exigências pelo intimado,
procedimento esse incongruente.
Lançamento Improcedente.
Infração relativa ao Imposto sobre Produtos Industrializados. A Delegacia de
Julgamento São Paulo (DRJ/SPO) é incompetente para julgar o Imposto sobre
Produtos Industrializados e lançamentos conexos. Lançamento Improcedente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da r. decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de três Autos de Infração.
O primeiro Auto de Infração lavrado em 06/11/2015, no valor de R$ 973.804,68.
O segundo Auto de Infração lavrado em 10/11/2015, no valor de R$ 59.738,65.
Um Auto Complementar de Imposto sobre Produtos Industrializados na
importação, no valor de R$ 972.062,40.
A fiscalização apurou que a empresa em epígrafe não é a real adquirente das
mercadorias importadas e que a mesma operava como interposta pessoa em
comércio exterior, praticando assim infração à legislação aplicável à matéria com
previsão de pena de perdimento às mercadorias transacionadas.
Face ao que determina o art. 23, inciso V, c/c o §3o, do Decreto-Lei n° 1.455, de 07
de abril de 1976, foi lavrado o presente Auto de Infração para a aplicação de
multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias importadas pela
impossibilidade de apreensão de tais mercadorias.
O importador informa na Declaração de Importação que houve um
“financiamento do fornecedor” (estrangeiro) e ao mesmo tempo indica que
haveria - também - um “pagamento final a prazo de até 180 dias”. Se há indicação
de que houve um “pagamento antecipado”, essa informação é incompatível com
um “pagamento final a prazo de até 180 dias”.
Esses casos se enquadram na hipótese aventada no art.69 - §1°, da Lei n°
10.833/2003, c/c art.84, da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, haja vista se
Fl. 2289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721916/2015-91
4
tratarem de inexatidões pertinentes a informações de natureza comercial,
sujeitando o importador, portanto, à penalidade pecuniária prevista nesse
dispositivo.
Também foi lançada multa regulamentar pela não apresentação relativo de
documentos obrigatórios de instrução das declarações aduaneiras.
Cientificado do auto de infração, via Aviso de Recebimento, em 11/11/2015 (fls.
1.383), o contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em
07/12/2015, na forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 1.487 à
1.550, instaurando assim a fase litigiosa do procedimento.
O impugnante alegou que:
⊙ OS AUTOS DE INFRAÇÃO
Trata-se de três Autos de Infração; sendo o primeiro dos quais no valor de
R$973.804,68 (PDF fls. 02 a 20) o segundo, no montante de R$59.738,65 (PDF fls.
109 a 113) e o terceiro, de R$972.062,40; todos entre si intrincados e
autorreferentes.
Conforme despacho de encaminhamento (fl. 1484), a data de ciência ocorreu na
finalização do procedimento, em 18.11.2015, na apresentação do dito “auto
complementar 2”.
Pelo exposto, tem-se como tempestivo o exercício do direito de defesa do
Contribuinte, consubstanciado na presente impugnação.
⊙ AUTO NO VALOR DE R$973.804,68
O AFRFB divide o lançamento em quatro itens, a seguir minudenciados.
Item 001 - Omissão ou Informação Inexata ou Incompleta
Neste item são apontadas 17 Declarações de Importação, sendo uma de 2013,
três de 2014 e treze de 2015.
Registre-se, por conseguinte, que das 22 Dls registradas e descritas nas fls. 01 e 02
do Relatório, a cinco não foi imputado erro no tocante às informações prestadas.
Com efeito, a infração ora penalizada é de informação inexata prestada na
Declaração de Importação. No caso, informação de natureza cambial.
Ressalte-se, inicialmente, que a escrituração no livro Diário está realizada de
forma perfeitamente regular, cujos lançamentos encontram-se lastreados em
documentação correspondente, coincidente em datas e valores. Não existe
qualquer motivo válido e sustentável para a desconsideração da escrita fiscal do
Contribuinte, sendo certo que, até a presente data, o Sr. AFRFB não devolveu os
livros contábeis ao Fiscalizado; não tendo, sequer, juntado a estes autos as
respectivas cópias; o que, além de dificultar o direito de defesa do Impugnante,
fere de morte o próprio lançamento por falta de lastro documental. Nos sistema
jurídico que abriga as normas do Direito Tributário, o ônus da prova incumbe a
quem alega; mister esse não cumprido pela Autoridade Lançadora.
Fl. 2290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721916/2015-91
5
Pois bem, ainda que houvesse — o que não há — qualquer problema na
escrituração do livro Diário, tal fato hipotético não se subsume à figura típica de
omitir ou prestar de forma inexata, na Dl, informação de natureza cambial.
Da mesma forma, a suspeita de que o Fiscalizado não tenha firmado os contratos
de câmbio com seus próprios recursos, encobrindo terceira pessoa, não implica a
infração de omitir ou prestar de forma inexata, na Dl, informação de natureza
cambial. Para esse tipo de ilação, existe tipicidade específica, denominada
interposição fraudulenta, cuja penalidade é a multa de 10% por cessão do nome.
Disto tudo se conclui que, para todas as Dls da tabela acima, nas quais foi
imputada a conclusão codificada com o número 1, exclui-se tal motivação como
suporte do lançamento.
A análise desse item passa por algumas questões, todas estas em favor do
Contribuinte:
A primeira delas diz respeito às normas cambiais expedidas pela autoridade
competente, qual seja o Banco Central do Brasil.
Um segundo aspecto, a afastar a imputação de que o Importador tenha incorrido
em erro ao informar os dados cambiais, diz respeito ao próprio fato de que, sendo
o câmbio antecipado ou realizado em até 180 dias, igual é o campo de informação
no Siscomex.
No caso de pagamento antecipado a informação a ser prestada é a de Até 180
dias; conforme feito pelo Impugnante; sendo claro não ter havido qualquer
infração acerca da informação cambial.
Como terceiro ponto, cabe lembrar que a informação de “>4fé 180 dias”
comporta, logicamente, em si, prazo inferior a 180; sendo, por consequência,
descabido afirmar que o câmbio antecipado não esteja em conformidade com
essa informação. Veja, nesse sentido, a própria definição do vocábulo até, que,
enquanto advérbio, significa “no máximo” (vide Dicionário Houaiss).
Portanto, para todas as Dls da tabela acima, nas quais foi imputada a conclusão
codificada com o número 2, exclui-se tal motivação como suporte do lançamento.
⊙ ITEM 002 - MULTA APLICÁVEL SETOR ADUANEIRO - PASSÍVEL DE REDUÇÃO
Do que se conclui que o Auditor Fiscal estaria lançando multa isolada de 75%
sobre o tributo recolhido pela Impugnante, em vista de “falta de pagamento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata”. No entanto, como se verá mais
adiante, o Fiscal, na verdade, lançou a multa de 150%.
Registre-se que o valor lançado R$ 422.375,31 não teve sua composição
explicitada no demonstrativo do auto de infração. Registre-se, ainda, que também
não se pode inferir tal valor do tópico 6, do Relatório; que fora citado pelo Auditor
como a motivação do lançamento.
Fl. 2291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721916/2015-91
6
Com efeito, o valor de R$422.375,31 é apontado na fl. 61 dos autos, sob a
explicação de que caberia a duplicação da multa prevista no artigo 44, da Lei
9.430/96, aplicando-se o montante de 150%, em vista de, no entender do Fiscal,
ter ocorrido sonegação.
Apesar de extremamente confuso o Relatório Fiscal, quer-se supor que seja este o
motivo do Item 002 da autuação, isto é, da “Multa Aplicável Setor Aduaneiro -
Passível de Redução”.
Transcreve trecho do Relatório de Procedimento Fiscal.
Pela motivação apresentada no tópico 6 do Relatório, complementada pelo tópico
7, tem-se a adequação do fato à norma relativa à infração de interposicão
fraudulenta de terceiros, que sujeita o cedente à multa de 10% do valor
aduaneiro e a interposta pessoa, à sanção de 100% também sobre o montante do
valor aduaneiro, no caso de mercadoria não localizada.
De fato, caso a ilação do Sr. AFRFB estivesse correta, isto é, caso se houvesse
configurado a cessão de nome a terceiros, o ordenamento apontaria como
penalidade ao Importador, ora Impugnante, aquela já efetivamente lançada no
item 003 deste auto de infração. Aceitar nova penalização representaria evidente
bis in idem.
É cediço que, na aplicação de multas deve ser, inexoravelmente, obedecido o
Princípio da Tipicidade cerrada, em vista do qual o fato concreto há de
corresponder ao tipo hipoteticamente apontado pelo legislador no texto que
define a infração; sendo essencial a perfeita adequação do fato à norma.
Nesse diapasão, tem-se que, diferente do afirmado pela Autoridade, o fato
jurídico em vista do qual, hipoteticamente, “o importador não figurou como
efetivo adquirente da mercadoria, tendo operado em nome de terceiros”, a
hipótese arrolada é aquela disciplinada no artigo 33, da Lei n° 11.488/2007,
regulamentada no artigo 727, do Decreto n° 6.759/2009.
Assim, ainda que houvesse um conflito aparente de normas (o que não se pode
sequer aventar neste caso), a questão se resolve pelo Princípio da Especialidade.
Nesse sentido, cabe ratificar a completa inadequação do lançamento da multa por
lançamento de ofício, cuja base legal se encontra no artigo 44, da Lei n° 9.430/96,
tratadas nos artigos 725, 744 e 745 do Regulamento Aduaneiro.
Isto porque a multa por lançamento de ofício, seja esta de 75% ou qualificada em
150%, é aplicável no caso de diferença no recolhimento de tributo, apurada em
procedimento de ofício, ou seja, fora da espontaneidade do Contribuinte.
É cristalina a exegese de que o lançamento se dá sobre a totalidade do imposto,
quando este não foi recolhido e, sobre a diferença, quando o foi parcialmente.
Evidente, também, que essa diminuição do crédito tributário pode decorrer do
fato de o Contribuinte não haver recolhido qualquer valor, haver recolhido a
menor, não haver declarado o tributo devido ou tê-lo declarado a menor.
Fl. 2292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721916/2015-91
7
Junta textos da jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, o AFRFB faz algumas digressões sobre características que, segundo tal
Autoridade, constituiríam indícios de interposição fraudulenta na importação.
Traz como exemplo o fato de, nas notas fiscais de saída de mercadorias da
Impugnante, restarem consignados os números dos contêineres que as
acondiciona.
Ora, há de se registrar, inicialmente, que a mercadoria sob questão são cebolas
refrigeradas, produto de alta perecibilidade e, por outro lado, de grande
possibilidade de venda, ou seja, de grande giro, alta demanda, em fases de
entressafra; período esse, justamente, o foco do mercado da Impugnante.
Como esclarecido no curso da fiscalização, quando o Contribuinte foi chamado a
explanar o modus operandi de sua atividade empresarial, o procedimento de
aquisição, pagamento e venda pode ser reiterado da seguinte forma:
A Mega Trade BM é a única e exclusiva adquirente da carga junto ao fornecedor
MSP Uinhendel e responsável por quaisquer lucros ou prejuízos advindos da
operação.
Não há encomendante e tão pouco é acertado preço de venda com quaisquer dos
clientes antes da liberação total da carga.
Por se tratar de commodities o preço de venda do produto é acertado apenas no
dia da venda, que só ocorre após a liberação da carga.
Vale ressaltar, também, que toda a operação é financiada com recursos próprios
como pode ser verificado nos extratos bancários e respectiva escrituração
contábil.
Os pagamentos realizados pelos clientes acontecem geralmente de 3 a 10 dias
após a emissão da NF-e e efetiva entrega da carga, como pode também ser
verificado no extrato bancário supracitado.
O fato de as mercadorias terem uma saída rápida e serem vendidas no atacado é
ínsito ao ramo de atividade e público alvo a que se destina. Não há qualquer fato
unusual na venda de contêiner inteiro, unitizado; cabendo, ainda, esclarecer que,
devido à questão do rápido perecimento, as mercadorias dessa natureza, frutas,
verduras, tubérculos, devem permanecer, preferencialmente, o máximo de tempo
possível dentro do contêiner refrigerado, sem que sejam expostas a manipulações
e sucessivos descarregamentos.
Este fato gerou, inclusive, destruição de parte da carga, conforme se comprova
com fotos e obrigou a Impugnante a comprar uma máquina de seleção e
separação de cebolas, para, aproveitando os exemplares ainda aptos para o
consumo, efetuar a venda; a qual teve de ser feita, infelizmente, em condições
extremamente desvantajosas, em lotes menores a diversos compradores.
Pelo contrário, como visto, a Impugnante foi extremamente prejudicada pelo
perecimento de suas mercadorias e essa estratégia de venda foi uma mínima
Fl. 2293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721916/2015-91
8
chance de diminuir seu enorme prejuízo. Não existiu interposição fraudulenta,
menos ainda a intenção de “burlar” a constatação feita durante o procedimento
fiscal; este sim, absolutamente equivocado.
Apenas a título de ilustração, quer-se ressaltar que o fato de o número da
Declaração de Importação constar de uma nota-fiscal de saída nada mais é do que
um controle empresarial discricionário que em nada conduz a caracterização da
existência de infração fiscal ou “venda a encomendante pré-determinado”.
Interessante salientar que as mercadorias objeto da autuação correspondem a 22
Declarações de Importação, sendo que as mesmas se destinam a adquirentes
diversos, vários cerealistas, inclusive da CEASA, no RJ, não configurando qualquer
indício de acerto pré-determinado, dirigido, e reiterado.
Logo, o fato de o Contribuinte vender suas mercadorias com rapidez e em
quantidades de atacado em nada serve de suporte à imputação da infração de
interposição fraudulenta.
Junta textos da jurisprudência administrativa.
No item 9 do Relatório Final, o Auditor apresenta as razões pelas quais entende
não ter havido a comprovação da origem dos recursos utilizados na aquisição das
mercadorias.
A auditoria PEPS sobre a conta-corrente permite que se faça um “rastreamento
sucessivo”, em ordem cronológica inversa, operado sobre os recursos de origem
teoricamente “comprovada”. Isto é, a auditoria sobre a conta bancária viabiliza
identificarmos as operações que antecederam os recursos identificados, num
primeiro
momento,
como
responsáveis
pela
“alimentação”
dos
pagamenlos/saques feitos em facc das importações.
Imperioso lembrar que falece ao Auditor competência para, simplesmente, a seu
arbítrio desprezar os recursos existentes em Caixa da Empresa, eis que revelam
situação plenamente regular e legal.
A título de esclarecimento, não se pode deixar de levar em consideração a própria
atividade empresarial da Empresa, que lida com o comércio dinâmico em
entrepostos como a CEASA que, característica e constantemente, trabalha com
dinheiro em espécie.
Tais lançamentos foram objeto de auditoria pelo i. Fiscal, através da análise da
escrituração da Impugnante, cujas cópias e referências a tais Dls se anexam à
presente.
É forçoso, pois, concluir inexistir motivação válida para considerar ter ocorrido
interposição fraudulenta no tocante às seis Declarações de Importação acima
listadas.
Transcreve trecho do Relatório de Procedimento Fiscal.
Fl. 2294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721916/2015-91
9
Da observação acima, pode-se afirmar o seguinte: a) o Auditor não tem a
necessária certeza na determinação de seu lançamento; violando com isso o seu
dever inscrito no artigo 142, do CTN e b) está tentando fazer uma vinculação
artificiosa entre o pagamento de uma mercadoria à negociação de outra
especificamente.
Ora, conforme demonstram sua Contabilidade e documentação que a lastreia, a
Impugnante financia suas importações com recursos próprios, provenientes do
giro de sua atividade empresarial, bem como de aportes bancários, quando
necessário.
O que a Autoridade está pretendendo fazer são ilações, que, com a devida vênia,
subvertem toda a verdade material que lastreia a atividade da Empresa e sua vida
contábil.
Do exposto, claro fica que não foi apresentada pela Fiscalização prova hábil e
idônea dos fatos imputados à Impugnante; sendo de se destacar que a imputação
de conduta fraudulenta requer do acusador robustez de provas; não verificada
neste caso.
⊙ ITEM 004 - MERCADORIA SUJEITA A PERDIMENTO - NÃO LOCALIZADA.
CONSUMIDA OU REVENDIDA
O Autuante faz uma série de considerações sobre sua auditoria de estoque
segundo o método PEPS, cujo resultado seria de momentos nos quais o estoque
da Fiscalizada seria negativo.
No entanto, deve-se registrar que os levantamentos não levaram em conta dados
básicos, quais sejam, devoluções e perdas, além do fato de a cebola, na medida
em que o tempo passa, perde peso por si própria.
Assim, a auditoria de estoque realizada pelo Fiscal, supostamente pelo método
PEPS, não corresponde à realidade, cabendo informar que esses cálculos foram
objeto de autuação específica, em que foi aplicada multa de IPI, no valor de
R$972.062,40; multa essa e levantamento este devidamente impugnados adiante
neste processo.
Por ora, então, a Impugnante se reporta aos levantamentos corretos
apresentados adiante, nos quais foram consideradas as devoluções e
deteriorações de mercadorias. Certo é, portanto, que os estoques de Cebolas
Amarelas 75-90 por ocasião da nota-fiscal de entrada n° 324, em 27.07.2015, era
de 101.060 kg (positivo em 101.060).
Só isso já demonstraria a total improcedência da autuação, por absoluto erro na
determinação da base de cálculo. Porém, não é só este vício pesa sobre o
lançamento.
Com efeito, o AFRFB afirma que as notas-fiscais de saída n° 345 e 346 foram
emitidas para acobertar as Empresas MOREIRA 1003 CEREAIS LTDA E LEGUS
AGROINDUSTRIAL LTDA.
Fl. 2295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721916/2015-91
10
Note-se que não há qualquer suporte probatório para tal afirmação, qual seja, a
de que a venda para as referidas pessoas jurídicas tenha sido feita com o fito de
encobrir-lhes a real condição de importadoras. Logo, por si só, a premissa do
lançamento por interposição fraudulenta não se sustenta, pois a imputação de
fraude tem de ser acompanhada de sua respectiva e robusta prova. Assim, mais
esse defeito fulmina o lançamento.
Além disto, note-se que o Auditor Fiscal afirma estar efetuando o lançamento
sobre a nota-fiscal de saída n° 349. Afirma, ainda, a Fiscalização, que “somente
parte da quantidade total dessa nota é que foi atendida pela NF de Entrada n°
324, vinculada à Dl n° 15/1097127-2, na quantidade de 22.120kg".
Ou seja, ao converter em multa de 100% a mercadoria referente à nota-fiscal n°
349, o Sr. AFRFB está convertendo em multa mercadoria objeto de deterioração
e, não, a mercadoria cuja importação teria sido “encoberta”, fraudulenta, isto é, a
mercadoria repassada às pessoas jurídicas acima indicadas, as quais foram objeto,
isto sim, das notas-fiscais n° 345 e 346. Além disto, está convertendo uma
quantidade maior de mercadorias do que a própria nota-fiscal n° 349, que abarca
22.000 kg e, não, 22.100kg.
Outro aspecto relevante diz respeito ao fato de que, se tivesse sido comprovada a
existência de interposição fraudulenta, a multa cabível à ora Impugnante seria a
de cessão de nome, isto é, de 10% do valor aduaneiro. No máximo, a Autoridade,
após autuar o considerado real adquirente com a multa de 100%, poderia apontar
a Impugnante como responsável solidária. Nessa toada, completamente indevida
a atribuição da qualidade de contribuinte à Mega Trade Comércio Imp. e Exp.
Ltda.; vicio esse não sanável, por ser ínsito à natureza do lançamento, atingindo
sua substância, sendo inaplicáveis as hipóteses previstas no artigo 149, do CTN.
Pelo exposto, deve ser declarada a improcedência deste item do auto de infração.
⊙ DESCUMPRIMENTO DE MANTER EM BOA GUARDA OS DOCUMENTOS OU DE
APRESENTÁ-LOS À FISCALIZAÇÃO.
Transcreve trecho do Relatório de Procedimento Fiscal.
Da leitura completa do relatório fiscal a única menção à suposta falta de
documento relativo a tal Declaração seria no tocante ao Conhecimento de
Transporte BL. Afirma o AFRFB que o BL declarado teria a numeração
CEMERCANTE 31082008, enquanto o Contribuinte apresentou o de n° 868454461.
Com efeito, é bastante óbvio e perceptível que CEMERCANTE não é número de
BL, mas, sim, um NIC (Número Identificador da Carga), também conhecido como
Presença de Carga. Trata-se de informação prestada pelo recinto alfandegário,
dando conta da disponibilidade da carga importada sob sua custódia do recinto. O
número informado pelo depositário é utilizado pelo importador para fins de
preenchimento no Sistema Siscarga, sem o qual não se consegue proceder com
registro da Dl.
Fl. 2296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721916/2015-91
11
Após a implantação do Siscarga (31/03/2008), o NIC é formado pelas palavras
CEMERCANTE31032008, adicionado ao número do CE Mercante emitido pela
Marinha Mercante.
Portanto, CE Mercante, instituído pela Portaria n° 328/2001, do Ministério dos
Transportes representa o Conhecimento Eletrônico (CE) Mercante, constituindo-
se de um número gerado pelo Sistema Eletrônico de Controle da Arrecadação da
Marinha Mercante.
Nada mais existiu do que um lapso manifesto no preenchimento do campo dos
Dados Complementares da Dl n° 1419263384, que, erroneamente, declinou como
Conhecimento de Embarque, algarismos do número do Conhecimento Eletrônico,
de presença de Carga, ou seja, o CE Mercante (ainda assim o fazendo com
equívoco, já que os primeiros algarismos são 3103 e, não 3108).
Não se pode, porém, e em qualquer hipótese, querer atribuir à Impugnante o
cometimento da infração de “não apresentar à fiscalização aduaneira documento
obrigatório de instrução da Dl”. Muito pelo contrário, a Fiscalizada entregou o
efetivo e correto Conhecimento de Transporte, BL n° 868454461, que confere,
item a item, com a mercadoria efetivamente importada.
Com efeito, não é redundante lembrar que o ilustre Auditor tem acesso a tal
documentação, através do Sistema Siscomex, que interage integralmente com o
Sistema Mercante. Nesse sentido, cabe invocar a Notícia SISCOMEX IMPORTAÇÃO
n° 11/2008, que orienta os dados do BL a serem informados no CE;
Desta forma, não há qualquer dificuldade em o Sr. AFRFB conferir a veracidade do
documento apresentado em resposta a sua intimação. De fato, a Fiscalizada
apresentou, sem dúvida, o BL, cumprindo com exatidão o que lhe fora intimado;
sendo certo, inexistir fato típico a justificar a penalidade imposta.
⊙ NÃO APRESENTAÇÃO OU NÃO MANUTENÇÃO, EM BOA GUARDA DE
DOCUMENTOS ARQUIVOS
Transcreve trecho do Relatório de Procedimento Fiscal.
Pelo exposto acima, nota-se que o objetivo dos documentos listados é,
justamente, atestar se a empresa, de fato, existe, haja vista, inclusive, a utilização
da expressão “tais como”, que denota o caráter exemplificativo do referido rol de
documentos.
Assim, é preciso sublinhar que, em, em atendimento à intimação referente à Dl n°
15/0889801- 6 (em anexo), especificamente no Anexo X da resposta, apresentou
os seguintes documentos:
• Alvará de funcionamento,
• IPTU,
• Taxa de incêndio,
• Inscrição imobiliária,
Fl. 2297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721916/2015-91
12
• Escritura do imóvel e
• Os três últimos comprovantes de endereço.
Deve-se ressaltar que o próprio Fiscal responsável pela autuação indicou que a
Empresa apresentou a conta telefônica (nota fiscal de serviços de
telecomunicação) referente ao mês 04/2015. Complementarmente, em diligência
ao estabelecimento da empresa, o Fiscal constatou que a Empresa tem pleno
funcionamento no local; fez, inclusive fotos do local para corroborar a existência
de fato, conforme afirmou textualmente.
Assim, resta mais do que comprovado que a Empresa está estabelecida e em
funcionamento nos endereços constantes da Administração, conforme
fartamente exposto, não havendo motivo para se impor uma multa de R$
25.000,00 em virtude da não apresentação de um documento que não trouxe
qualquer prejuízo ao escopo da fiscalização e que não é, nos termos da lei,
essencial e nem exclusivo para o fim a que se presta.
Além disso, vem a Impugnante esclarecer que não foi apresentada a conta de
energia pelo fato de que esta não está em seu nome, mas da outra empresa que
também funciona no local - PROSON (em anexo). Inobstante este fato e mesmo
entendendo sua redundância, a Impugnante junta a referida conta de terceiros a
esta peca de defesa.
Não houve, in casu, qualquer prejuízo à atividade de fiscalização em virtude da
não apresentação da referida conta de luz, sendo nítida a boa-fé da Impugnante
em apresentar provas que comprovam seu funcionamento, de forma que não
deve subsistir a multa em comento.
Junta textos da jurisprudência administrativa.
Logo, resta claro que a presente multa deve ser desconstituída, haja vista ter sido
imposta em virtude da não apresentação de documento que não existe, bem
como não trouxe qualquer prejuízo à fiscalização.
⊙ DAS MULTAS POR NÃO APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS DE CÂMBIO
A Impugnante esclarece que toda a documentação em comento está sujeita a
duas situações, (a) contratos que foram entregues durante o procedimento fiscal
e (b) contratos que não haviam sido fechados à época, o que torna sua
apresentação impossível.
No que diz respeito à Dl n° 15/12254349 (fatura n° 45337), o contrato de câmbio
131465915 (em anexo), no valor de 55.100,00 (cinquenta e cinco mil e cem)
euros, que corresponde ao pagamento de metade do valor total da referida
fatura, foi fechado em 27/08/2015, ou seja, após o Termo de Intimação n°
08/2015 (em anexo), este recebido em 30/07/2015 e com prazo de 5 (cinco) dias
para ser atendido, motivo pelo qual não foi apresentado à época.
Já no tocante à Dl n° 15/07881314 (fatura n° 44851), o contrato de câmbio n°
128868097 (em anexo), no valor total registrado na Dl (30.149,00 trinta mil cento
Fl. 2298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721916/2015-91
13
e quarenta e nove euros), de acordo com tabela presente às fls. 129/134 (que
deve ser visualizada em modo “paisagem”), foi entregue à fiscalização à época da
intimação, no bojo da resposta ao Termo de Intimação n° 05/2015 (em anexo). No
entanto, colaciona-o novamente.
O contrato de câmbio referente (em anexo) à Dl n° 13/06094790 também foi
apresentado na resposta ao Termo de Intimação n° 05/2015. Junta-o novamente,
sendo que sua correspondência ao que fora importado deve ser feita através do
cruzamento do valor contratado e a fatura - Invoice 33304, expedida pelo
exportador (order 39529) - (50.750,00 euros).
Referente às Dl's n° 15/06137328 (fatura 44627) e 15/04724820 (fatura 44499),
informa a Impugnante que as mercadorias ali importadas ainda não foram pagas,
não havendo contrato de câmbio a ser apresentado. O alegado é provado pelo e-
mail de cobrança enviado pelo exportador (em anexo), bem como seus anexos.
⊙ DA IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR AS PRESENTES MULTAS MULTIPLICADAS
PELO TEMPO EM QUE O CONTRIBUINTE SUPOSTAMENTE SE MANTEVE INERTE
Neste ponto é necessário ressaltar a impossibilidade de aplicação da multa
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “b”, do Decreto-lei n° 37/66 pelo número
de meses em que esta supostamente não atendeu à fiscalização.
Diz-se isso em virtude de, caso ocorrida a infração alegada pelo fiscal, o que se
admite por amor ao debate, tratar-se de infração continuada, ou seja, baseada
num mesmo contexto fático. Deve ser ressaltado, inclusive, que os documentos
supostamente faltantes poderíam ser requeridos novamente pela fiscalização,
tendo em vista o farto número de intimações expedidas no decorrer do
procedimento fiscal.
Junta textos da jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
⊙ O PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer-se à i. Turma Julgadora que declare a
improcedência do lançamento, exonerando a Impugnante da exigência formulada
em todos os itens dos três autos de infração.
⊙ AUTO NO VALOR DE R$59.738,65
Tal lançamento se encontra nas fls. 112 e seguintes e diz repeito a “conversão de
pena de perdimento em multa de 100% do valor aduaneiro”, relativamente a fato
gerador ocorrido em 10.11.2015.
Assim tem-se a descrição do item como:
Item 001 - mercadoria Sujeita a Perdimento - Não Localizada. Consumida ou
Revendida.
Transcreve trecho do Relatório de Procedimento Fiscal.
Conforme relatado acima, foi imposta multa proporcional ao valor de mercadorias
sujeitas ao perdimento em relação a produtos que foram vendidos a JST
Fl. 2299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721916/2015-91
14
COMÉRCIO DE LEGUMES E CEREAIS LTDA., a qual deu baixa em seu CNPJ para
liquidação.
Em primeiro lugar, demonstra-se equivocada a autuação da Impugnante, como
devedor principal e originário, em relação a presente multa. Diz-se isso em virtude
do artigo 134, inciso IV, do Código Tributário Nacional.
Desnecessárias maiores digressões sobre a necessidade de autuação perante os
sócios da JST COMÉRCIO DE LEGUMES E CEREAIS, e não da Impugnante, ao
pagamento do valor autuado, como devedor originário.
Além disso, deve ser ressaltado que a penalidade a ser imposta ao importador
ostensivo, como tenta o Fiscal atribuir à Impugnante no caso em voga, seria a de
10% do valor aduaneiro, e à interposta pessoa, a sanção de 100% também sobre o
montante do valor aduaneiro, no caso de mercadoria não localizada.
Transcreve o artigo 73 da Lei n° 10.833/03.
Desnecessários maiores esforços para se entender que, em momento algum, foi
aberto processo com vistas à imposição de pena de perdimento em face da JST
COMÉRCIO DE LEGUMES E CEREAIS. Conforme exposto pelo próprio fiscal, aquela
empresa deu baixa em sua inscrição do CNPJ e este, ao invés de abrir o processo
em face dos sócios, autuou a Impugnante, no presente processo, como devedora
principal.
Não restam dúvidas que este lançamento é completamente ilegal, posto que
realizado em de forma e em momento inoportuno, além de alçar ao posto de
contribuinte pessoa jurídica que, in casu, não o é.
Junta textos da jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Portanto, resta clara a improcedência da multa aplicada no presente item, tendo
em vista a indicação incorreta da Impugnante como devedor principal.
⊙ AUTO COMPLEMENTAR IPI - R$ 972.062,40
Tal lançamento somente foi cientificado ao Contribuinte em 18 de novembro de
2015, conforme rastreamento de Correios e envelope em anexo.
Apesar de o Contribuinte haver protocolizado pedido de esclarecimento sobre se
tal autuação recebeu novo número de processo, a d. Autoridade não prestou
qualquer esclarecimento. Também em consulta ao sistema COMPROT, não foi
encontrado nenhum número diferente daqueles formalizados até o dia 30 de
novembro de 2015.
Por tal razão, apesar do franco prejuízo ao direito ao prazo de trinta dias para
apresentar a sua defesa; esta Impugnante o faz nesta oportunidade, dentro do
prazo dos dois autos de infração acima mencionados, no bojo deste processo
administrativo n° 10073.721916/2015-91, tendo em vista o justo receio de ser
prejudicada com eventual acusação de intempestividade.
Fl. 2300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721916/2015-91
15
Note-se não existir qualquer ressalva no chamado “auto complementar”, no
tocante à reabertura de prazo complementar.
- Item 001 - Utilização de Documentação Inidônea
Transcreve trecho do Relatório de Procedimento Fiscal.
A conclusão do AFRFB decorre do fato de que, segundo seus cálculos de controle
de estoque, teria ocorrido a hipótese de estoque negativo. Afirma o Sr. Fiscal que,
utilizando-se do método PEPS, verificou que houve falta de mercadorias no
tocante ao produto “cebolas amarelas 75-90” e “cebolas amarelas 55-75”.
As quantidades que entendeu faltantes corresponderiam aos seguintes saldos
finais:
Cebolas Amarelas 75-90: - 29.020,00 (negativo em 29.020,00);
Cebolas Amarelas 55-75: - 389.800,00 (negativo em 389.800,00).
Ocorre que a apuração incorreu no erro de não incluir no estoque as notas de
devoluções e perdas, sendo certo que os estoques finais são, na verdade:
Cebolas Amarelas 75-90: + 65.980,00 (positivo em 65.980,00);
Cebolas Amarelas 55-75: + 5.680,00 (positivo em 5.680,00).
É necessário esclarecer neste momento que, após o início da fiscalização, a
Impugnante teve parte de suas mercadorias retidas, lembrando-se que se trata de
material altamente perecível (cebola).
Em virtude do tempo em que estas ficaram sob guarda da fiscalização, perderam
sua qualidade, haja vista que cebolas são compostas, em grande parte, por água,
de forma que deterioram-se com facilidade caso não sejam devidamente
armazenadas.
Sendo assim, a Impugnante viu-se obrigada a buscar o mais rápido possível a
liberação das mercadorias, mediante oferecimento de garantia em sede
administrativa ou via decisão judicial.
No entanto, parte dessas mercadorias, além de perder qualidade, estragou. Como
forma de provar o alegado, veja-se o exemplo do ocorrido em relação à Dl n°
15/1097127-2, liberada mediante decisão judicial, a qual abarcou a importação de
10 contêineres de cebola.
O laudo datado de 17/06/2015 demonstra que as mercadorias encontravam-se
dentro do padrão de consumo. O laudo posterior, datado de 29/07/2015,
demonstra que claramente a queda na qualidade dos mesmos produtos, tendo
sido classificados como “fora do padrão”. A Dl n° 15/1097127-2, bem como os
laudos correspondentes estão em anexo.
Além disso, é importante ressaltar que a Impugnante teve de cancelar a DI n°
15/1225434-9, uma vez que toda a carga importada estragou durante o
procedimento fiscalizatório, tendo sido escoltada pela Receita Federal ser
Fl. 2301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721916/2015-91
16
descartada no “lixão”, conforme se denota do despacho do Inspetor- Chefe no PA
10711.725228/2015-38, bem como das fotos em anexo, retiradas de filmagem
feita pela Impugnante. Destaca-se, ainda, que a Impugnante teve de pagar o
exportador o valor da carga, suportando grande prejuízo financeiro.
Isso posto, para não perder completamente as cargas que foram parametrizadas
pelo canal cinza, a Impugnante utilizou-se de uma máquina específica para
beneficiar cebolas, comprada em 02/06/2015, conforme se denota da nota fiscal
em anexo.
Porém, as cebolas beneficiadas não possuem a mesma qualidade daquelas que
são negociadas logo após sua chegada em território nacional, fato este embasado
pelo próprio preço da mercadoria. Apenas a título de exemplo, as cebolas
constantes da nota fiscal de venda n° 226 foram negociadas a 2,3 - valor unitário,
ao passo que aquelas acobertadas pela nota fiscal de venda n° 346, as quais foram
devolvidas pelo comprador, foram negociadas a 1,25 - valor unitário.
O fato de as cebolas terem perdido qualidade durante a fiscalização explica o
motivo pelo qual a Impugnante começou a fazer vendas a “retalho”, uma vez que
se tornou mais difícil encontrar compradores para os referidos produtos.
Feitos estes apontamentos, em relação às cebolas 75-90 mm, não foram
consideradas, no cálculo da Fiscalização, as notas de devolução referente às notas
fiscais 254, 333, 344, 345, e 346 (em anexo). Ao inserir estas devoluções na tabela
paradigma, elaborada pelo AFRFB no item 10 do Relatório, fls. 89 a 94 do
processo 10073.721916/2015-91, chega-se aos números corretos.
Das folhas 58 à 64 da impugnação, relaciona a movimentação do estoque do
produto no período.
Pelo exposto acima, o real estoque da Impugnante, após análise de todas as notas
fiscais pertinentes, é:
Cebolas Amarelas 75-90: + 65.980,00 (positivo em 65.980,00);
Cebolas Amarelas 55-75: + 5.680,00 (positivo em 5.680,00).
Sendo assim, resta claro que, em momento algum, a Impugnante deu saída de
mercadoria que não possuía em seus estoques, não havendo que se falar em
imposição multa prevista no artigo 83. inciso II. da Lei n° 4.502/64.
⊙ O PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer-se à i. Turma Julgadora que declare a
improcedência do lançamento, exonerando a Impugnante da exigência formulada
em todos os itens dos três autos de infração.
A 23a Turma da Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo decidiu baixar os
presentes autos em diligência, através da Resolução no 16.000.645, de 28 de abril
de 2016, indagando à autoridade preparadora o seguinte:
Fl. 2302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721916/2015-91
17
1. Em decorrência da constatação da ocorrência da prática de interposição
fraudulenta de terceiros, tipificada no inciso V, do artigo 23 do Decreto Lei n°
1.455/76, houve a apreensão da mercadoria ou a lavratura do auto de infração
referente a multa de 100% do valor aduaneiro (§3o, do artigo 23 do Decreto Lei n°
1.455/76)?
2. No caso da apreensão da mercadoria, informar o número, o trâmite resultado e
o resultado (se houver) do processo referente à pena de perdimento (rito do artigo
23 do Decreto Lei n° 1.455/76); ou 3. No caso da lavratura do auto de infração
referente a multa de 100% do valor aduaneiro (inciso V c/c §3o, do artigo 23 do
Decreto Lei n° 1.455/76), informar o seu número e sua localização;
4. Se o processo referente à lavratura do auto de infração referente a multa de
100% do valor aduaneiro ainda estiver junto à autoridade preparadora, que esse
seja remetido à 23a Turma da Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo.
Nesse mesmo diapasão, indaga-se:
5. A multa proporcional ao valor aduaneiro (1% do V.A.) devido à omissão ou
informação inexata ou incompleta – tipificada no artigo 84 da Medida Provisória
n° 2.158-35/01 -, inclusive quanto às informações referentes aos Contratos de
Câmbio, tem por universo as mesmas Declarações de Importação relacionadas no
QUADRO (I) acima?
6. Explicitar a exigência referente ao crédito tributário R$ 422.375,31, presente nas
folhas 9 do processo digital. Seria esse valor resultado da incidência da multa de
ofício qualificada (150%) nos tributos devidos nas operações de importação, em
decorrência de fraude? Essas operações de importação teriam por universo as
mesmas Declarações de Importação relacionadas no QUADRO (I) acima?
7. A exigência da multa referente ao descumprimento de manter em boa guarda os
documentos ou de apresentá-los à fiscalização tem por universo as mesmas
Declarações de Importação relacionadas no QUADRO (I) acima?
Não ficou claro para este Relator o porquê dos Autos de Infração
Complementares. Por isso, pede-se o obséquio à autoridade preparadora que:
8. Explicite o motivo da exigência referente ao crédito tributário R$ 973.804,68,
presente nas folhas 12 do processo digital, explicando os fatos que propiciaram a
incidência de cada multa.
9. Explicite o motivo da exigência referente ao crédito tributário R$ 59.738,65,
presente nas folhas 109 do processo digital, explicando o fato que propiciou a
multa equivalente ao valor aduaneiro (100% do V.A.), e essa exigência se deu em
relação a que Declaração de Importação?
Findada a instrução, intimou-se a parte interessada, por via eletrônica (folhas
2.025) concedido o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, em atenção ao
art. 28 da Lei No. 9.784/99 c/c art. 35, Parágrafo ùnico do Decreto 7.574/2011.
A parte se manifestou de folhas 2.027 à 2.031 do processo digital.
Fl. 2303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721916/2015-91
18
A 21a Turma da Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo decidiu baixar os
presentes autos em NOVA diligência, através da Resolução no 16.000.682, de 28
de setembro de 2016, indagando à autoridade preparadora o seguinte:

QUANTO AO PERDIMENTO SOBRE PARTE DA MERCADORIA “CEBOLA AMARELA
75 - 90” - DI N° 15/10971272
1. As informações trazidas as folhas 35 e 36 da impugnação são fidedignas, na
medida em que a ação fiscal deixou de considerar as devoluções e perdas do
produto em análise?
2. Procede a informação de que ao converter em multa de 100% a mercadoria
referente à nota-fiscal n° 349, a fiscalização está convertendo em multa
mercadoria objeto de deterioração e, não, a mercadoria cuja importação teria
sido “encoberta”, fraudulentamente?
3. As escrituração contábil da empresa MEGA TRADE faz prova disso?
4. Faça as considerações que julgar pertinentes.

QUANTO AO AUTO COMPLEMENTAR IPI - R$ 972.062,40
5. O quadro apresentado pelo impugnante retrata informações fidedignas, na
medida em que a ação fiscal deixou de considerar as devoluções do produto
em análise?
6. As escrituração contábil da empresa MEGA TRADE faz prova disso?
7. Faça as considerações que julgar pertinentes.
Findada a instrução, intimou-se a parte interessada, via Aviso de Recebimento
(folhas ) concedido o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, em atenção ao
art. 28 da Lei No. 9.784/99 c/c art. 35, Parágrafo ùnico do Decreto 7.574/2011.
A parte se manifestou no sentido de reforçar as alegações já apresentadas na
impugnação.
A 21a Turma da Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo decidiu baixar os
presentes autos em diligência, através de Nova Resolução no -16.000.770, de 16
de agosto de 2017, solicitando à autoridade preparadora realizar a oitiva da parte
interessada.
Em face disso, que seja concedido o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação
da parte interessada, em atenção ao art. 28 da Lei No. 9.784/99 c/c art. 35,
Parágrafo único do Decreto 7.574/2011, em face do princípio do contraditório.
A parte se manifestou de folhas 2.093 a 2.102 do processo digital.
A Contribuinte foi intimada pela via eletrônica em 28/03/2018 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem de e-fls. 2239), apresentando o Recurso Voluntário através de
protocolo eletrônico em 17/04/2018 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 2242) e,
com os mesmos argumentos da peça de impugnação, pediu pelo provimento do recurso para
reforma parcial da decisão da DRJ e exoneração das exigências remanescentes nos autos de
infração.
Fl. 2304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721916/2015-91
19
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Objeto deste litígio
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre três autos de infração, através
dos quais forma constituídos os seguintes créditos:
(i)
Auto de Infração 1: lavrado em 06/11/2015, no valor de R$ 973.804,68 (fls. 02 a 20)
e tem por objeto as seguintes infrações:
 Omissão ou informação inexata ou incompleta referente à Declarações de Importação;
 Multa isolada de 150% aplicável sobre diferença de recolhimento de tributo;
 Multa por cessão de nome, prevista pelo artigo 33, da Lei n° 11.488/2007;
 Multa de 100% do valor aduaneiro, substitutiva da pena de perdimento;
 Multa por descumprimento de manter em boa guarda os documentos ou de apresentá-
los à fiscalização;
 Multa por não apresentação dos contratos de câmbio; e
 Multa prevista para o número de meses em que não se atendeu à fiscalização.
(ii)
Auto de Infração 2: lavrado em 10/11/2015, no valor de R$ 59.738,65 (fls. 109 a
113), que tem por objeto o lançamento de multa de 100% do valor aduaneiro,
substitutiva da pena de perdimento; e
(iii)
Auto de Infração Complementar 3: para constituição de crédito tributário a título
de Imposto sobre Produtos Industrializados na importação, no valor de R$
972.062,40 (fls. 1360 a 1364).

A DRJ de origem, por maioria de votos, julgou a impugnação parcialmente
procedente da seguinte forma:
(i)
Exonerou o valor de R$ 874.330,29 e manteve o valor de R$ 159.212,74;
Fl. 2305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721916/2015-91
20
(ii)
Não conheceu, em razão da matéria, a impugnação referente à exigência no
valor de R$ 972.062,40 (Infração Relativa ao IPI), motivo pelo qual, ao longo
do acórdão, foi proposto o desdobramento deste processo, bem como o
posterior encaminhamento do PAF a ser formalizada à DRJ julgadora
competente.
O resultado do julgamento em primeira instância foi sintetizado da seguinte forma:

Portanto, a controvérsia remanescente neste litígio versa sobre as seguintes
matérias:

1o Auto de Infração:
(i)
Omissão ou Informação Inexata ou Incompleta;
(ii)
Mercadoria Sujeita a Perdimento – Não localizada, Consumida ou
Revendida; e
(iii)
Descumprimento de manter em boa guarda os documentos ou de
apresentá-los à Fiscalização
 2o Auto de Infração:
(i)
Conversão da pena de perdimento em multa de 100%.

3. Da natureza da infração objeto deste litígio
Consta nos autos que o procedimento fiscal foi iniciado com previsão na Instrução
Normativa SRF no 228/2002, que tem por escopo verificar a origem dos recursos aplicados em
operações de comércio exterior, no período compreendido entre janeiro de 2012 a julho de 2015.
O lançamento de ofício teve por motivação a acusação de prática de interposição
fraudulenta na importação, com aplicação da pena de perdimento prevista pelo artigo 23, inciso
V, c/c o §3o, do Decreto-Lei no 1.455/76, com a seguinte redação:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
Fl. 2306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721916/2015-91
21
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva
nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não
for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 4o O disposto no § 3o não impede a apreensão da mercadoria nos casos
previstos no inciso I ou quando for proibida sua importação, consumo ou
circulação no território nacional. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Sobre a análise da infração “ocultação do sujeito passivo”, cumpre trazer a este
voto os ensinamentos do ilustre Doutrinador e ex-Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes1:
6.1.2. Ocultação do Sujeito Passivo Como Infração Aduaneira
Dando sequência às medidas de controle aduaneiro adotadas no início do século
XXI, com a finalidade de combater a prática de ocultação do sujeito passivo nas
operações de importação, foi editada, em 30 de dezembro de 2002, a Lei
10.637/2002. O artigo 59 da referida lei alterou a redação do artigo 23 do
Decreto-Lei no 1.455/1976, incluindo, entre as infrações consideradas como
“dano ao erário”, a hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros:
(...)
Em exame ao texto do inciso V do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, após a
alteração processada pela Lei 10.637/2002, percebe-se que se refere, entre
outras, à conduta configurada como infração aduaneira de ocultar o real sujeito
passivo da operação de importação, ou seja, aquele que promove a entrada de
mercadoria estrangeira no território nacional, utilizando-se de artifícios
fraudulentos ou de simulação, inclusive por interposição fraudulenta.
Alguns julgadores administrativos e doutrinadores alegam que o aperfeiçoamento
de tal infração, capitulada no art. 23, V, do Decreto-Lei no 1.455/76, exigiria o dolo

1 FERNANDES, Rodrigo Minei159-ro. Introdução ao Direito Aduaneiro. São Paulo: Editora Intelecto, 2018, págs. 159-
161.

Fl. 2307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721916/2015-91
22
específico com a demonstração do objetivo de simulação ou da fraude na
ocultação processada. Porém, em nosso entendimento, tal raciocínio não se
mostra o mais correto, como será demonstrado a seguir:
Ante a impossibilidade de prever, elencar e combater todas as consequências da
ocultação das partes envolvidas na operação, o legislador optou por combater os
meios de execução. O dano ao erário, decorrente da ocultação das partes
envolvidas na operação comercial, é hipótese de infração de mera conduta, que
se materializa quando o sujeito passivo oculta a intervenção de terceiro,
adquirente ou encomendante da mercadoria. Trata-se de medida de proteção
ao controle aduaneiro e, dessa forma, foi instituída em sua matriz legal, dentro
do sistema administrativo aduaneiro.
De toda forma, ainda que não fosse caracterizada como infração de mera
conduta, de natureza objetiva, a ocultação do sujeito passivo na importação, na
quase totalidade dos casos, corresponde a uma operação na qual fica
evidenciado o dolo por parte do importador, manifestado pela operação
simulada.
O tipo infracional consiste na conduta de “ocultar o sujeito passivo, real
vendedor, comprador ou responsável pela operação”, mediante simulação ou
fraude, inclusive por interposição de pessoas. Solon Sehn, em seu estudo sobre
o tema, destaca a imprescindibilidade em se vincular o tipo infracional
aduaneiro ao bem jurídico tutelado:
Na interpretação da infração definida no artigo 23, V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no
1.455/1976, na redação da Lei no 10.637/2002, a objetividade jurídica do tipo
infracional consiste na tutela da regularidade do controle aduaneiro do comércio
exterior, por meio da correta identificação das partes efetivamente envolvidas na
operação de importação ou de exportação. Não há como compreender o sentido
da infração desvinculado desse bem jurídico tutelado. Sem isso, o tipo infracional
perde o referencial teleológico, dificultando sobremaneira a diferenciação entre a
interposição fraudulenta e os simples casos de preterição de formalidades ou de
irregularidades na aplicação nos regimes de importação.
A análise do alcance do tipo infracional está diretamente ligada ao bem jurídico
tutelado pelo Direito Aduaneiro: o controle. Destaca-se, mais uma vez, que a
infração aduaneira tem natureza administrativa, não penal. Também não se trata
de infração de infração de natureza tributária, cujo bem tutelado seria a
arrecadação. Aqui, importa-nos verificar se o ato violou as medidas de controle e
segurança dos atos aduaneiros praticados, dentro do poder/dever da Aduana,
com base na determinação constitucional do devido controle aduaneiro.
A ocultação do sujeito passivo impacta de forma direta no controle aduaneiro,
visto que as medidas impostas para se identificar o real interveniente nas
operações de comércio exterior são violadas. A Aduana, com o sujeito oculto, não
consegue identificar o interveniente, não consegue implementar as medidas de
controle fiscal adequadas em relação àquela transação, dificultando o controle. A
Fl. 2308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721916/2015-91
23
parametrização da Declaração de Importação para canais de conferência
aduaneira (canais vermelho, verde, amarelo e cinza), que leva em conta o
interveniente, é prejudicada com a ocultação, distorcendo o sistema de controle
aduaneiro. Ademais, ocorre a violação ao controle aduaneiro na ausência de
habilitação (RADAR) no Siscomex do sujeito oculto.
Por fim, também ocorre a violação de normas tributárias, na obrigação tributária,
em seu elemento pessoal, qual seja: a sujeição passiva. Nesse caso, o elemento
pessoal da regra matriz de incidência do Imposto de Importação terá sido
alterado, excluindo indevidamente da obrigação tributária o responsável pela
entrada da mercadoria em território aduaneiro.
Concordo com o posicionamento acima reproduzido, pois não há dúvidas de que o
bem jurídico tutelado pelo Direito Aduaneiro é o controle aduaneiro.
Em suma, a finalidade da norma aduaneira ao definir a infração relacionada à
interposição fraudulenta é buscar a regularidade do controle aduaneiro através da correta
identificação das partes efetivamente envolvidas na operação de importação ou de exportação.
Por tais razões, resta evidente a natureza aduaneira das multas aplicadas nos
lançamentos de ofício objeto do presente litígio.

4. Do necessário sobrestamento do processo. Tema 1.293/STJ. Incidência do art.
100 do RICARF/2023.
Assim prevê art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(sem destaque no texto original)
Cumpre esclarecer que recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou
o julgamento do REsp 2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito dos recursos
repetitivos para delimitar a seguinte tese controvertida:
Definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Fl. 2309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721916/2015-91
24
Em sessão realizada no dia 12/03/2025, foi julgado o mérito do recurso e, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso Especial, com a fixação das seguintes
teses no Tema Repetitivo 12932:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999 quando
paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza
não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade
do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à
arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado.
No presente processo, o Despacho de Encaminhamento de fls. 2282 foi proferido
em 04/05/2018, conforme abaixo colacionado:

Por sua vez, em consulta ao andamento processual indicado no site deste CARF,
consta que após a entrada no dia 04/05/2018 (data do Despacho de Encaminhamento), somente
em 12/02/2025 o processo foi movimentado para aguardar a distribuição e sorteio, o que
ocorreu em 17/02/2025. Vejamos:

2 Fonte: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202400058975
Fl. 2310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721916/2015-91
25

Portanto, tendo em vista a natureza aduaneira das multas aplicadas nos autos de
infração objeto deste litígio, e diante da paralização do processo por mais de 3 (três) anos, na
forma acima demonstrada, constata-se que é possível a aplicação do § 1o do art. 1o, da Lei
9.873/99, na forma delimitada pela tese firmada no Tema 1293 pelo Superior Tribunal de Justiça.
Outrossim, o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF 1.634 de 21 de
dezembro de 2023 assim dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Considerando as razões acima e, por força do artigo 100 do RICARF/2023, deve ser
sobrestado o julgamento do recurso até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ).
Após, deverá o processo retornar a este Colegiado para inclusão em pauta e
julgamento.
Fl. 2311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721916/2015-91
26
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Concordando com o sobrestamento do feito proposto pela i. Relatora, acompanho
o seu voto pelas conclusões em razão do fato de ela ter deixado consignado, de forma expressa,
que “resta evidente a natureza aduaneira das multas aplicadas nos lançamentos de ofício objeto
do presente litígio”, o que, para mim, não se revela de forma tão evidente.
Sobre as razões para o sobrestamento, é preciso destacar que, em 27 de março de
2025, foi publicado o Acórdão relativo ao julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela 1a
Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, de fato, pode, potencialmente, influir no resultado do
presente processo, e que deixou assim consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
Fl. 2312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721916/2015-91
27
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
Fl. 2313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721916/2015-91
28
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
de 3 anos, sendo que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida.
Em relação ao primeiro aspecto, é de se notar que o processo se encontra neste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), pendente de julgamento ou de despacho, há
mais de sete anos, o que ultrapassa o prazo previsto no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999,
para que reste caracterizada a prescrição intercorrente.
Quanto à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, em que pese a decisão do STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a
aplicação e elucidação desses parâmetros envolvem um grau de subjetividade bastante
significativo.
Fl. 2314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721916/2015-91
29
Não há dúvidas de que a prescrição intercorrente pode se operar em relação à
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada, em uma
operação de exportação, em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, afinal de contas essa foi a multa especificamente analisada
pelo STJ no Tema 1.293.
Mas parece não haver certeza de quais são as outras multas que podem estar
sujeitas à prescrição intercorrente de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
No caso que aqui se analisa, a i. Relatora analisa a natureza da penalidade
relacionada com a infração definida como ocultação do sujeito passivo, que, nos termos do inciso
V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, enseja o perdimento das mercadorias, que deve ser
substituído pela aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro, prevista no § 3o do art. 23 do
Decreto-Lei no 1.455, de 1976, face à não localização, consumo ou revenda das mercadorias.
Em última análise, essa multa específica, lançada pela Fiscalização no presente
processo, visa punir a ocultação do sujeito passivo responsável pelo pagamento do imposto de
importação, do IPI vinculado à importação, da Contribuição do PIS/Pasep-Importação e da COFINS-
Importação, ou, em outras palavras, visa punir a falta de revelação do elemento que corresponde
ao critério pessoal da regra matriz de incidência tributária.
Para mim, não há dúvidas de que essa multa substitutiva à penalidade de
perdimento, aplicável em razão da ocultação do sujeito passivo e da impossibilidade de se
alcançar a mercadoria, é uma multa que visa punir o cometimento de uma infração que ocorre no
ambiente aduaneiro, mas, considerando os parâmetros estabelecidos pelo STJ, tenho dúvidas a
respeito da natureza da infração que dá azo a essa penalidade.
Da mesma forma, também tenho dúvidas em relação à natureza das demais
infrações sancionadas pela Fiscalização no presente processo.
Segundo o STJ, a natureza tributária da infração se revela caso a obrigação
descumprida se destine direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre a operação de comércio exterior.
O problema é que, muitas vezes, não é possível analisar as obrigações aduaneiras
de forma isolada, como se elas existissem para um só propósito. É inegável que as informações
prestadas na declaração de importação, que incluem a identificação do sujeito passivo, têm por
objetivo propiciar à Fiscalização a apuração da regularidade dos tributos devidos, mas não só isso.
Essas informações se prestam também a garantir que a Aduana brasileira possa proteger a
diversos outros bens que foram eleitos pelo Estado para serem tutelados, como, entre outros, a
saúde, o meio ambiente e a sociedade em geral. Por isso, não me parece razoável pensar que as
ações de fiscalização aduaneira possam ser vistas, de forma segmentada, apenas em relação aos
seus aspectos tributários ou apenas em relação aos seus aspectos aduaneiros.
Fl. 2315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.146 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721916/2015-91
30
Mas, aparentemente, essa discussão foi ignorada na decisão prolatada pelo STJ no
âmbito do Tema 1.293, talvez porque a multa lá analisada dizia respeito ao descumprimento, em
uma operação de exportação, de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada.
Diante disso, devo reconhecer que, a depender do entendimento que possamos ter
a respeito da natureza das infrações que ensejaram a aplicação das multas discutidas no presente
processo, a decisão prolatada pelo STJ no Tema 1.293 pode ter aqui aplicação no que diz respeito
à prescrição intercorrente.
Não obstante, é de se observar que o STJ ainda não decidiu de forma definitiva
sobre a matéria, de tal sorte que o caminho a ser seguido no presente processo é aquele que foi
apontado pela i. Relatora e que está expresso no art. 100 da Portaria MF no 1.634, de 2003
(RICARF), que diz que o processo deve ser sobrestado até que ocorra o trânsito em julgado:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Por isso acompanho o voto da i. Relatora, pelas conclusões, para sobrestar o feito
na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293
do STJ.
Acrescento que, havendo o trânsito em julgado da matéria no STJ, o presente
processo deverá retornar para o colegiado, com a devolução de todas as matérias, inclusive no
que diz respeito à natureza jurídica dos créditos correspondentes às sanções pelas infrações
cometidas, para que o julgamento possa ser concluído.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Fl. 2316
DF CARF MF
Original